Tribunal: TJPA
Processo: 0057962-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057962-04.2011.8.14.0301

APELANTE: SILVIO NAZARENO LEAL COSTA, FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, SILVIO NAZARENO LEAL COSTA, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA CADA REFERÊNCIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUTONOMIA JUDICIAL DA FUMBEL PARA FIGURAR COMO RÉ NA LIDE. PREFACIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
Tema nº 553
. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO - DECRETO Nº 20.910/32. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL COM OS PAGAMENTOS DAÍ DECORRENTES. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 870.947 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146-MG (TEMA 905).

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível e lhes negar provimento, e, em reexame necessário, modificar parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de maio a nove de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SILVIO NAZARENO LEAL COSTA

(id. 1638456)

e pela
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL
(id nº 1638457) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
e da
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL
,

julgou procedente o pedido constante na inicial, nos seguintes termos (id. 1638455):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino que a FUMBEL promova a progressão funcional na carreira do requerente, na referência a que faz jus e nos termos do art. 12 e ss da Lei de n". 7.507/91, e que aplique em seus vencimentos as progressões e enquadramentos funcionais, refletindo-se ainda no valor do adicional DAS pelo exercício de função gratificada incorporado pelo Requerente, o qual deverá ser
ajustado ao patamar a que tem direito, após observada a correta progressão funcional, tudo nos termos do pedido.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos valores retroativos destas parcelas, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. T-F da Lei n° 9.494/97, dada pela Medida Provisória n" 2.180-35/2001 \ até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n" 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n" 11.960/09, nas ADI n" 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE n° 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso L da Lei Estadual n" 8.328/2015.

Sem custas à parte requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3", I do Novo CPC.
Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.
Excluo o MUNICÍPIO DE BELÉM da lide.”

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 1638456), aduzindo, preliminarmente, a necessidade de inclusão do Município de Belém na lide, atribuindo-lhe também a condenação imposta, na medida em que a FUMBEL está ligada à Administração Pública Municipal.

Afirma que é servidor público municipal lotado na FUMBEL, portanto é o Município de Belém que determina o pagamento de vencimentos aos servidores municipais, detendo poderes para fazer cumprir a ordem emanada do processo.

Afirma que o Município de Belém seria o ente público responsável pelo plano de carreira de todo o quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, nos termos da Lei n° 7.507/91, bem como pela composição, especificações e os valores dos vencimentos do quadro de cargos e funções que integram o serviço municipal, como bem determina os artigos 18 e 19 da referida lei.

Defende a necessidade de acolhimento da preliminar para determinar que o Município seria parte legítima para figurar no feito, cumprindo também responder pela pena imposta na sentença.

Trata sobre a necessidade de observância dos
5% (cinco por cento) entre as referências, explicando que, embora a sentença assegure a progressão funcional do apelante nos moldes postulados na exordial, o julgado não teria assegurado o pleito relativo a observância de 5% (cinco por cento) entre as referências salariais, fato que enseja a reforma, em parte, da sentença, para o deferimento da postulação.

Esclarece que o grupo nível auxiliar a que pertence, tem seu acesso inicial na referência, estando

o autor enquadrado na referência 11 e que, entre uma referência e outra, há acréscimo de 5% (cinco por cento) e isso a partir da tabela inicial introduzida pela lei, conforme expõe.

Entende que, diante da tabela que apresenta, estando enquadrado na referência 11, faz jus ao vencimento base correspondente à referência 10 + 5% que deve corresponder a referência 9 + 5%, que por sua vez decorre da referência 8 + 5% e assim sucessivamente.

Aduz que tal tabela foi atualizada pela aplicação do reajuste de 20,5% em janeiro/92, consoante Decreto n° 23.623/92, bem como em 01/1993 e 05/1995, consoante Decretos nº 25.156/93 e nº 27.759/95, respectivamente, pela correção de 39% (trinta e nove por cento), sempre observando o interstício de 5% (cinco por cento) de acréscimo para cada referência, até que, a despeito do regramento legal, deixou de receber seus proventos nos moldes a que faz jus.

Explica que, apesar de estar enquadrado na referência 11, não foi observada pela Administração Pública Municipal a correta progressão de 5% (cinco por cento) por referência e a sentença, conquanto assegure a progressão nos moldes postulados na exordial, não defere a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) por referência, nos termos assegurados por lei e conforme
pleiteado na peça de ingresso.

Afirma que tem direito, mediante lei, ao vencimento correspondente à referência salarial em que se enquadra, cuja tabela deve respeitar o interstício de 5% (cinco por cento) a cada referência.

Requer a reforma, em parte, da sentença para, em cumprimento as progressões asseguradas no feito, seja observado que o vencimento que lhe é devido corresponda à referência salarial em que se enquadra, cuja tabela deve respeitar o interstício de 5% (cinco por cento) a cada referência, tudo conforme postulado na peça de ingresso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada, em parte, a sentença, determinando que o Município de Belém seja incluído como parte legítima para figurar no feito, devendo também responder pela condenação, e quanto às parcelas deferidas, que seja observado que o apelante tem direito, por força de lei, ao vencimento correspondente à referência salarial em que se enquadra, cuja tabela deve respeitar o interstício de 5% (cinco por cento) a cada referência.

Não foram ofertadas contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 2543068).

A FUMBEL (id.1638457) também interpôs recurso de apelação, sustentando, após sintético resumo dos fatos, a existência de prescrição e, no mérito, a eficácia contida da norma legal que prevê a progressão funcional, vez que o art. 18 da Lei Municipal nº 7.507/1991 necessita de normativo complementar.

Defende, ainda, a inconstitucionalidade dos art. 2º e 16 da Lei 7673/93 e art. 12 da Lei 7.507/91. Sobre esse ponto, diz que o servidor público municipal já usufrui de pagamento de gratificação por tempo de serviço, a cada três anos, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da remuneração, de acordo com o art. 80 da Lei nº 7.502/90, defendendo, em razão disso, que não há por que ser pago nova vantagem com base no mesmo fato gerador, tempo de serviço e no mesmo percentual, sob pena de expressa violação ao art. 37, XIV, da CF.

Alega que, em razão disso, não pode o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo, atuando como legislador positivo.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões constante do id. 1638458.

Autos distribuídos a este relator.

Recebi os recursos no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (Id. 2774567) que apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 2960526).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço a sentença sob a ótica do reexame necessário e os recursos de apelação cível, passando a apreciá-los.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR.

Preliminar de Legitimidade Passiva do Município de Belém.

O autor aduz, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença em relação ao ponto que excluiu o Município de Belém da lide, na medida em que entende que o referido ente municipal também responde pelos atos praticados pela FUMBEL e, por isso, deve recair sobre ele os efeitos da condenação.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, entendo que não merece prosperar a presente preliminar, tendo em vista que o autor/ora apelante é servidor da Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL, conforme documentos por ele acostados.

Por sua vez, a criação da referida entidade foi autorizada através da Lei Municipal nº 7455/89, atribuindo ela autonomia administrativa e financeira, conforme no artigo 2º de seu Estatuto:

Art. 2º - A Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL) gozará de autonomia técnica, administrativa, financeira e disciplinar, observados os dispositivos aplicados às fundações.

Destarte, possuindo referida entidade personalidade jurídica de direito público, possui personalidade jurídica, podendo ser demandada em juízo e arcando com suas responsabilidades perante terceiros e ao Judiciário. Desta forma, assim dispõe o Decreto Lei nº 200/67 com alteração conferida pela Lei nº 7596/87:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

[...]

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

[...]

§ 3º As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações.

Assim, a Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL, autorizada pela Lei Municipal nº 7455/89, possui autonomia técnica, administrativa e financeira, possuindo personalidade jurídica própria de direito público, podendo ser demandada em juízo e responder pelos seus atos, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

Em suas razões recursais, o autor busca a reforma parcial da sentença, sustentando, em suma, a necessidade de se estabelecer que a FUMBEL respeite a correta progressão de 5% (cinco por cento) por referência, explicando, para tanto,
que, apesar de estar enquadrado na referência 11, não foi observada pela Administração Pública Municipal a correta progressão de 5% (cinco por cento) por referência, sendo que a sentença, conquanto tenha assegurado a progressão nos moldes postulados na exordial, não deferiu a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) por referência, nos termos assegurados por lei e conforme pleiteado na peça de ingresso.

Analisando as razões recursais do autor e a petição inicial da ação por ele proposta no ano de 2011, verifico que apresentam informações contraditórias entre si. De fato, na peça de ingresso o autor defendeu que está enquadrado na categoria 14 (catorze) e, portanto, faz jus ao recebimento do percentual de 5% (cinco por cento) relativo a essa referência, porém, na sua peça recursal, afirma que se encontra enquadrado na referência 11 (onze), fato que torna frágil as razões de seu inconformismo.

Fora isso, analisando a parte dispositiva da sentença, verifico que o juízo de primeiro grau determinou que a FUMBEL promovesse a progressão funcional na carreira do autor/requerente na referência a que faz jus, nos termos do art. 12 e seguintes da Lei nº 7.507/91 e que aplicasse em seus vencimentos as progressões e enquadramentos funcionais.

Como se observa, o juízo a “a quo” determinou que fosse observada a porcentagem prevista em lei e a sua aplicação aos vencimentos do recorrente.

Diante dessas constatações, observa-se que a sentença observou o que fora postulado na inicial, a que está vinculada, não merecendo por isso reforma.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FUMBEL.

Prejudicial de mérito – prescrição quinquenal.

Primeiramente, a respeito desse ponto, cumpre relembrar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ já definiu que a prescrição para cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal, visto que tal matéria encontra-se regulada em lei específica, isto é,
no Decreto n° 20.910/32 que, em seu artigo 1
o
, dispõe:

"Art. 1
g
- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
." (grifei)

O STJ, responsável pela definição do alcance da interpretação das leis federais, também definiu que não se aplica, em relação à questão sob exame, o disposto
no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, inclusive em razão da interpretação do disposto no art. 10 do Decreto nº 20.910/1932, face a norma específica que rege a matéria, tendo sido mencionado julgamento proferido em sede de recurso repetitivo (Tema nº 553), nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei).

Superado esse ponto, analisando o objeto da presente ação, entendo que não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, já que, conforme consignado na sentença, a demanda versa sobre prestação de trato sucessivo, em que não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito à progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula nº 85 do STJ.

É pacífica a jurisprudência do STJ corroborando esse entendimento, “verbis”:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017) (grifei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017) (grifei)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016) (grifei)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016) (grifei)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017) (grifei)

Nesse diapasão, consignado corretamente na sentença que os valores retroativos devem respeitar o prazo prescricional quinquenal.

Assim, devem ser rejeitados os fundamentos utilizados para arguir a prescrição do direito do autor/recorrido.

Mérito.

A questão em análise reside em verificar se o autor possui direito à progressão funcional por antiguidade e ao respectivo pagamento da porcentagem relativa à referência que ocupa.

Sobre a progressão funcional, os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelecem:

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
. (grifo nosso).

Insta destacar que referido diploma legal foi alterado pela Lei nº 7.546/91 estabelecendo a
progressão
funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº 7.507, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I-O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação: "Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento. (grifei)

Depreende-se do exposto que a legislação municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercerem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

Assim, a progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

No caso dos autos, o autor/recorrido é servidor público municipal desde 1991, consoante decreto de nomeação acostado aos autos, aliado a outros documentos (id. 1638442).

Verifica-se ainda que ele que trouxe aos autos provas constitutivas do direito pleiteado, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I, do CPC/15, fazendo jus à incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como ter acrescido aos seus proventos os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% (cinco por cento) entre uma e outra referência

A recorrente FUMBEL, por sua vez, não logrou desconstituir, como lhe incumbia, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim já se pronunciou:

“ (...) Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu

início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02,

afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.

Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012,
estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...) Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).” (TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019). (grifei).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) (grifei)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.”.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos). (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.”. (TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01) (grifei)

Ademais, não merece prosperar a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, dado que os adicionais possuem naturezas distintas, já que o adicional por tempo de serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade considera o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, enquanto a progressão funcional por antiguidade leva em consideração tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira, como já enfatizado.

Este tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios, consoante depreende-se do julgado abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL Nº 17.094/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. 1 - Tem-se por não operada a decadência, no presente caso, porquanto o ato impugnado (progressão funcional) possui natureza de trato sucessivo, cuja violação a suposto direito líquido e certo renova-se mês a mês. 2 - Lei Estadual nº 17.094/2010. Preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional. Direito líquido e certo demonstrado. Preenchido o requisito disposto no artigo 4º da Lei Estadual nº 17.094/2010 (02 anos de efetivo exercício no cargo), a progressão na carreira é medida que se impõe, apresentando-se líquido e certo o direito aventado, não podendo o servidor ficar prejudicado na sua promoção em razão da omissão da Administração Pública. 3 -
Progressão funcional e percepção de gratificação adicional por tempo de serviço. Bis in idem. Inexistência
.
A progressão funcional se dá em virtude da passagem do tempo no exercício do cargo público, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. O adicional por tempo de serviço por sua vez, é uma gratificação concedida ao servidor pelo efetivo serviço exercido em prol da Administração Pública, concorrendo com seu trabalho para o progresso do ente público, não importando em que nível salarial se encontre o servidor. Não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão funcional a alteração do vencimento do cargo, decorrente da ascensão na carreira, ao passo que o adicional é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
. 4 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 02639294120168090000, Relator: DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2159 de 30/11/2016) (grifei)

Desse modo, restando demonstrando o direito à progressão horizontal, bem como o direito do autor ao recebimento dos valores retroativos desta parcela (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), respeitando o percentual de 5% (cinco por cento) de acordo com a sua referência, nos termos previstos em lei, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

No que tange aos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor atualizado da condenação, ressalto que a verba é devida, no entanto a fixação do percentual advirá com a liquidação do julgado, conforme art. 85 e § 4º, inciso II, do CPC.

Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e Resp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos.

Em reexame necessário, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/06/2021